Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705711-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sindireta/DF em face da r. decisão (ID 183803927, na origem) que, no Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios, requerido pela Fundação Hemocentro de Brasília - FHB, não acolheu a impugnação apresentada pelo ora Agravante, na qual se buscava a compensação do valor devido com o crédito previsto no Precatório no 0010531- 52.2018.8.07.0000. Sustenta, em suma, que a verba sucumbencial em comento é destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não tem personalidade jurídica, pertencendo, assim, ao Distrito Federal. Defende, nessa linha, que, diante da natureza pública dos honorários de sucumbência destinados aos Procuradores do DF, deve haver a compensação entre o montante devido na execução e o crédito inscrito no referido requisitório, razão pela qual a compensação vindicada se revela possível. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Dispõe a Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO.: “Art. 1o Fica instituído o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, na forma do disposto na Lei Complementar no 292, de 2 de junho de 2000. Art. 2o O Pró-Jurídico, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa, promovendo, entre outras, as seguintes ações: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) I - aparelhamento das instalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) II - aperfeiçoamento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura física e tecnológica de uso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e de seus integrantes; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) III - aperfeiçoamento dos processos de trabalho e da gestão dos recursos físicos e humanos; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) IV - aquisição de bens e serviços; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) V - pagamento de diárias e passagens para viagens de interesse institucional; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) VI - qualificação profissional de seus integrantes; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) VII - promoção e apoio a eventos institucionais ou de qualificação profissional; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) VIII - realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública ou aos objetivos do Fundo. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) Art. 3o Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO o produto de arrecadação das seguintes receitas: I – os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência; (Legislação correlata - Resolução 7 de 02/04/2015) (Legislação correlata - Resolução 7 de 02/04/2015) II – os honorários de sucumbência deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal; (Legislação correlata - Resolução 7 de 02/04/2015) (Legislação correlata - Resolução 7 de 02/04/2015) III – os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; (Legislação correlata - Resolução 7 de 02/04/2015) (Legislação correlata - Resolução 7 de 02/04/2015) IV - os encargos de que trata o art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 4, de 30 de abril de 1994, em relação aos créditos cobrados em procedimento extrajudicial e judicial, observados os percentuais previstos no § 2o do mesmo artigo; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 904 de 28/12/2015) V – as contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; VI – as doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, além de outros recursos; VII – os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes; VIII – os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores; IX – as contribuições, as subvenções e outros valores destinados a propiciar a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública; X – outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei. Art. 4o Os recursos do PRÓ-JURÍDICO serão depositados no Banco de Brasília S.A. – BRB, em conta com a denominação de Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e serão movimentados pelo órgão gestor do Fundo. Art. 5o Na gestão dos recursos do PRÓ-JURÍDICO, serão observadas as normas gerais sobre a execução orçamentária e financeira, inclusive as relativas ao controle e à prestação de contas. Art. 6o A Procuradoria-Geral do Distrito Federal constituirá o Conselho de Administração do Fundo, que será o órgão gestor do PRÓ-JURÍDICO, com a seguinte composição: [...]”. Na mesma diretriz, o art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014 consigna que: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Resolução 4 de 10/11/2014)". Como se depreende das mencionadas normas, a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, a qual confere destinação específica nos aludidos termos legais. Assim, em princípio, consoante ressaltado na decisão agravada, a compensação pleiteada não encontra respaldo no dispositivo autorizador (art. 368 do CC/02), diante da ausência de reciprocidade entre as condições de credor e devedor no caso concreto. A propósito, os seguintes arestos desta Corte: “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 2. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1801058, 00091300420078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. DÍVIDAS COM NATUREZA DIVERSA. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação. 2. É possível a utilização de créditos de precatórios vencidos, devidos pelo Distrito Federal, para a compensação de débitos com a Fazenda distrital (Lei Complementar Distrital no 938/2017). 3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que o exequente tenha com o ente público, pois as dívidas têm natureza diversa e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente federativo. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1362847, 07158132520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF (EX- SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. 3. Na hipótese dos autos há legitimidade concorrente, o que leva à conclusão de que é indiferente fazer-se constar em cumprimento de sentença o nome da parte representada ou dos advogados que a representam sendo possível a cobrança dos honorários advocatícios nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1799697, 07342270320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constata-se que os argumentos contidos na peça recursal não demonstram a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra inviável o requerimento de suspensão do decisum agravado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator